Tribunal: STF
Processo: RE 63572
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-11
Data de publicação: 1975-03-11

Ementa:
COBRANÇA DE ALUGUEIS.- DISCUSSÃO SOBRE A CONSTITUIÇÃO EM MORA DO
DEVEDOR. EXAME DA PROVA, INCABIVEL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.-
LICITAÇÃO, PARA OS EFEITOS DE PARTILHA, NOS TERMOS DO ART 503,
PARAGRAFO ÚNICO, DO C.PR. CIV., DE 1939. DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL
NÃO DEMONSTRADA NA FORMA DA SÚMULA 291.- REC. EXT. NÃO CONHECIDO.